Tribunal: TJSP
Processo: 2016600-67.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "O CÓDIGO CID" CONTIDA NO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 759, DE 25 DE AGOSTO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, QUE REGULAMENTA A JUSTIFICATIVA DE FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS EM TRATAMENTOS MÉDICOS. REVOGAÇÃO DA EXPRESSÃO IMPUGNADA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PERDA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "O CÓDIGO CID" CONTIDA NO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 759, DE 25 DE AGOSTO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, QUE REGULAMENTA A JUSTIFICATIVA DE FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS EM TRATAMENTOS MÉDICOS. REVOGAÇÃO DA EXPRESSÃO IMPUGNADA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO. ARTIGOS 485, VI C/C 493, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.